Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727964-49.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ALEXANDRO DA SILVA, ALINE MONTEIRO DE ANDRADE, MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 58606662, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, e conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados ALINE MONTEIRO DE ANDRADE, ALEXANDRO DA SILVA e MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 59042197, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição ao não reconhecer a conexão da presente demanda com a ação de despejo n. 0719147-93.2023.8.07.0001 ajuizada em face dos embargados, ante a inobservância de que aquela ação fora ajuizada antes, bem como ante o fato de que há o risco de prolação de decisões conflitantes. Argumenta, ademais, que houve omissão do acórdão quanto à não fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, tendo em vista que os embargados recorreram em relação ao pedido de indenização por danos morais e, nesse ponto, o recurso foi rejeitado. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de maio de 2024 às 13:07:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora